Tribunal: TJDFT
Processo: 0728209-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728209-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GETULIO RODOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF pela qual, em execução fiscal ajuizada contra GETULIO RODOR (autos n. 0037883-94.2009.8.07.0001), indeferida a penhora de imóvel, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do(s) executado(s) para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Distrito Federal pleiteou a penhora de imóvel e juntou certidão de ônus reais. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta à certidão de ônus, verifico que o(s) imóvel(s) encontram-se registrados em nome alheio ao do executado dos vertentes autos. Na certidão consta anotação de promessa de compra e venda, o que torna inviável a penhora requerida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. CARTÓRIO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA. PENHORA. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos do artigo 169, da Lei 6.015/73, que dispõe sobre os registros públicos, é obrigatório o registro do contrato de compra e venda de imóveis, que deverá ser realizado no competente Cartório de Registro de Imóveis. 2. O Código Civil, em seu artigo 1.245, § 1°, dispõe que o imóvel continuará sendo de propriedade do alienante até que o comprador efetive o devido registro no Cartório de Imóveis competente. 3. A celebração de contrato de promessa de compra e venda de bens imóveis não é suficiente para operar a transferência da propriedade destes, pois os imóveis assim alienados estão sujeitos à penhora para garantir execução judicial movida em desfavor da parte alienante do bem. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Agravo interno prejudicado. (TJDFT, 3a Turma Cível. Agravo de Instrumento 0715932-20.2020.8.07.0000. Acórdão 1346084. Relatora: Maria de Lourdes Abreu. Julgado em 19 de maio de 2021) (grifei). Assim sendo, indefiro, o pedido aviado. Intimem-se” (ID172227860, origem). Nas suas razões, DISTRITO FEDERAL alega que “a decisão agravada padece de equívoco ao indeferir a penhora com base no registro da promessa de compra e venda (sic), sem considerar a presunção absoluta de fraude à execução fiscal” (ID 73899109, p.4). Sustenta que “o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos firmou entendimento de que, após 09/06/2005, as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição em dívida ativa presumem-se fraudulentas, com caráter absoluto (jure et de jure), irrelevante a boa-fé do terceiro adquirente ou a ausência de registro público” (ID 73899109, p.5). Consigna que “tal presunção só pode ser afastada se comprovada a reserva de bens suficientes para quitação da dívida (parágrafo único do art. 185 do CTN), o que não ocorreu nos autos. No caso concreto: Os créditos foram inscritos em dívida ativa entre 1998 e 2005, anteriormente à alienação (16/12/2013). A execução foi ajuizada em 28/04/2009, antes da venda. Não há prova de reserva de bens pelo executado. A alienação sucessiva (compra em 22/07/2013 e venda em 16/12/2013) não afasta a fraude, conforme REsp no /PB (Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/10/2019): ‘considera-se fraudulenta a alienação, mesmo quando há transferências sucessivas do bem, feita após a inscrição do débito em dívida ativa, sendo desnecessário comprovar a má-fé do terceiro adquirente’” (ID 73899109, p.6). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Requer-se a concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC/2015), para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata penhora do imóvel, evitando dissipação patrimonial e prejuízo irreparável ao erário.” (ID 73899109, p. 7). Ao final, requer: “a) A intimação do agravado para contrarrazões; b) A concessão de efeito suspensivo ao recurso; c) O provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a fraude à execução (art. 185 do CTN) e determinando a penhora do imóvel;” (ID 73899109, p. 8). Sem preparo dada a isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (ação de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Não restou configurado o requisito “perigo da demora” justificador de solução antecipada da questão antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. O agravante limita-se a afirmar, de forma genérica, que a penhora do imóvel seria imprescindível para evitar “dissipação patrimonial e prejuízo irreparável ao erário” (ID 73899109, p. 7). Todavia, alegação desacompanhada de mínimos elementos que indiquem efetiva iminência de alienação do bem, risco de perecimento do direito ou tentativa de ocultação de patrimônio. A simples suposição não pode ser tida como suficiente para caracterizar o requisito do perigo da demora, requisito que exige mais do que o receio subjetivo de ineficácia da execução. O dano hábil a justificar a medida deve apresentar probabilidade real e atual, e não mera eventualidade hipotética. E a não satisfação do requisito “perigo da demora”, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos. A propósito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora